Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-79.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão), julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir.
2. A conversão da busca e apreensão em ação executiva consiste em faculdade do credor caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69. Nesse contexto, entende-se ser vedado ao magistrado impor ao autor que promova a referida conversão.
3. Afigura-se contraditório atribuir à parte autora o dever de promover todos os esforços no sentido de encontrar o réu e, quando solicitado prazo para tanto, indeferir o pedido por considerá-lo protelatório.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.